Tribunal: CARF
Processo: 16327.903099/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903099/2016-26
ACÓRDÃO
1402-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 29/04/2011
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA DRJ NULA.
A propositura, por parte do contribuinte, de ação judicial que tenha NÃO
TENHA o mesmo objeto tratado pelo processo administrativo, não implica
em renúncia à instância administrativa, razão pela qual os autos devem ser
devolvidos para nova análise da Delegacia de Julgamento, a fim de que
essa se manifeste sobre o mérito do pedido de restituição realizado pela
Recorrente nos caso em que não foi conhecida a manifestação de
inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para devolver os autos para nova
análise da Delegacia de Julgamento, a fim de que essa se manifeste sobre o mérito do pedido de
restituição realizado pela Recorrente, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903099/2016-26
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto), e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição (PER/DCOMP no 29840.25895.211215.1.2.03-
1579) em que aponta crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL (SNCSLL), relativo ao ano-
calendário (AC) de 2011 (período de 01/01/2011 a 29/04/2011), no montante de R$5.594.869,56.
O fundamento do pedido seria no sentido de que a Requerente efetuou pagamento
a maior de R$5.594.869,56, referente a CSLL do ano-calendário de 2.011 e, por consequência,
apresentou pedido de restituição no 29840.25895.211215.1.2.03-1579.
Ao apreciar o requerimento formulado, a RFB inferiu o pedido, por entender que,
em razão de inconsistências entre a DIPJ e o PERDCOMP não saneadas, não haveria que se falar
saldo negativo de CSLL para o referido ano-calendário.
A decisão administrativa entendeu que a Requerente não faria jus à restituição do
saldo negativo de CSLL apurado em 2.011, no montante total de R$5.594.869,56, porque, a
princípio, a Requerente não teria apurado indébito de CSLL para o referido ano-calendário.
Defendeu a contribuinte que, como pode ser observado da DIPJ 2012, referente ao
período de janeiro até 29 de abril de 2.011, apurou, após ajustes, uma base imponível de CSLL de
R$93.247.826,05, o que, se levada em conta a aplicação da alíquota de 15,0%, resultaria numa
CSLL devida de R$13.987.173,90 e que toda a CSLL calculada com base na ilegal alíquota de 15,0%
foi devidamente recolhida pela Requerente (conforme DARFs anexos).
A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade e julgou improcedente a
Impugnação.
O Recurso Voluntário solicitou a nulidade da decisão da DRJ, pleiteando pelo seu
retorno a primeira instância a fim de que o recurso de manifestação de inconformidade seja
conhecida e julgada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903099/2016-26
3
Argumenta a Recorrente que efetuou pagamento a maior de R$ 5.594.869,56,
referente a CSLL do ano-calendário de 2.011 e, por consequência, apresentou pedido de
restituição 29840.25895.211215.1.2.03-1579 e que ao apreciar o requerimento formulado, a RFB
inferiu o pedido formulado, por entender que, em razão de inconsistências entre a DIPJ e a
PERDCOMP não saneadas, não haveria que se falar saldo negativo de CSLL para o referido ano-
calendário.
A DRJ entendeu que as alegações da então manifestante não deveriam ser
apreciadas na esfera administrativa, sob o fundamente de que o julgador administrativo não
poderia decidir sobre matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário
Portanto, a DRJ não a analisou a existência do crédito discutido, proferindo o
acórdão não conhecendo-a nos seguintes termos:
9.5. Em face do princípio da unicidade da jurisdição, segundo o qual somente a decisão
judicial faz coisa julgada, a submissão da matéria à tutela da Justiça, antes ou depois de
decisão administrativa, inibe o pronunciamento da autoridade administrativa sobre o
mérito da questão levada à discussão em juízo.
(...)
9.11. Em face das observações acima, nos termos do item “c” do referido ADN, não deve ser
conhecida a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, devendo ser
mantido, no âmbito administrativo, o Despacho Decisório sob exame.
Assim, a DRJ entendeu haver identidade entre o presente feito administrativo e a
ação judicial n° 0014199-60.2008.4.03.6100.
Ocorre que não há identidade entre as discussões travadas na Manifestação de
Inconformidade e no processo judicial.
De fato, ao ingressar com a PER/DCOMP que deu origem ao presente processo
administrativo, a Recorrente buscou a restituição da CSLL do ano-calendário de 2.011, em razão de
seu pagamento a maior.
Nos autos da ação judicial n° 0014199-60.2008.4.03.6100, por sua vez, a Recorrente
busca não se ver obrigada ao recolhimento da CSLL pela alíquota estabelecida no artigo 17 da
Medida Provisória n° 413/08, ou não realizar este pagamento durante o ano de 2008, em razão de
argumento de sua suposta inconstitucionalidade.
Ou seja, a CAUSA DE PEDIR de pedir do processo administrativo é pagamento a
maior, com pedido de ressarcimento enquanto a causa de pedir do processo judicial é o
reconhecimento da Inconstitucionalidades da Medida Provisória n° 413/08, com pedido de não ser
compelida ao recolhimento da CSLL nos termos da Medida Provisória n° 413/08.
Destarte, não existe identidade entre a discussão administrativa e judicial no
presente caso, não tendo sido ofendido o princípio da unicidade da jurisdição, pois cada
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903099/2016-26
4
pronunciamento, em razão da disparidade entre pedidos e causas de pedir, gerará efeitos
distintos.
Com isso, o pronunciamento judicial não terá o condão de gerar indébito tributário,
bastando-se em chancelar, ou não, eventual crédito posteriormente a ser apurado, passível de
compensação/restituição e análise da Receita Federal do Brasil.
O pronunciamento administrativo, por sua vez, terá como efeito a restituição de
crédito já apurado e retorno deste ao patrimônio da Recorrente.
Portanto, cabe a DRJ conhecer a manifestação de inconformidade e analisar a
existência ou não de crédito.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele DOU parcial provimento,
para devolver os autos para nova análise da DRJ, a fim de que esta se manifeste sobre o mérito do
pedido de restituição realizado Recorrente.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 204
DF CARF MF
Original